Tribunal: TJSP
Processo: 2179616-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Declaratória de Rescisão Contratual c.c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a urgência reclamados. Não configuração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Declaratória de Rescisão Contratual c.c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a urgência reclamados. Não configuração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO *

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179616-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DANIELA
REIS DA SILVA DOMINGOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179616-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.100
VOTO No : 17.100
AGRAVO No: 2179616-37.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO FORO REGIONAL DE FRANÇA DA PENHA 1a
VARA CÍVEL
AGRAVANTE: DANIELA REIS DA SILVA DOMINGOS
AGRAVADO : VIA VAREJO S.A.
JUIZ : ÁLVARO LUIZ VALERY MIRRA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Declaratória de
Rescisão Contratual c.c Restituição de Valores e Indenização por
Danos Morais. Decisão que indeferiu a tutela de urgência.
INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME:
Não demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e a urgência reclamados. Não configuração dos
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO *
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Declaratória de Rescisão Contratual c.c
Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, que a agravante
move contra a agravada, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nas fls. 53/54 dos
autos principais.
Argumenta a autora, ora agravante, em resumo, que
adquiriu um guarda-roupas modelo “Fama Flórida Plus” no “site” da
Empresa ré; foi obrigada a deixar o imóvel onde morava, na condição de
locatária, antes da entrega do produto; requereu o cancelamento da compra,
mas o pedido de cancelamento não foi aceito pela ré; solicitou a entrega em
outro endereço, sem êxito; passa atualmente por problemas financeiros e não
possui condições de comprar outro armário; estão presentes os requisitos para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179616-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.100
a concessão da tutela de urgência; (fls. 1/32).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 31),
a agravada apresentou contraminuta (fls. 39/158).
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Declaratória de Rescisão Contratual c.c
Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, que a agravante
move contra a agravada, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos
seguintes:
“1.Defiroaautoraosbenefíciosdajustiçagratuita.Anote-se.2. Ausente o risco
de a ré, ao ser citada, tornar ineficaz a antecipação de tutela pretendida pela
autora, se esta vier a ser deferida na sequência, inviável se mostra a concessão da
medida, em caráter liminar e inaudita altera parte, impondo-se, diversamente, o
aguardo da instauração do contraditório com possibilidade de manifestação
daquele primeiro. Tal orientação justifica-se, ainda mais, por se tratar de contrato
que impõe a cada uma das partes o cumprimento de obrigações em face da outra,
mostrando-se prudente, também por isso, colher, primeiro, a manifestação do réu a
respeito do alegado inadimplemento contratual.3. Diante das especificidades da
causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo
para momento oportuno a análise da conveniência de designação de audiência de
conciliação (artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado n.35
da ENFAM).Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15
(quinze) dias. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é
acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da
petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio
às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, fica vedado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179616-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.100
o exercício da faculdade prevista no artigo 340 de referido diploma processual.
Int.”. (fls. 53/54 dos autos principais).
Malgrado a resistência da autora, ora agravante, que
insiste no deferimento do pedido de tutela de urgência, a r. decisão agravada
não comporta a pretendida reforma.
Ressalta-se inicialmente que em sede de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de
tutela de urgência, cabe tão-somente o exame dos requisitos ensejadores da
medida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Impõe-se observar que o artigo 300 do Código de
Processo Civil possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte, antecipar
total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida, mas desde que existam
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
Embora o inconformismo da autora, ora agravante,
não restou demonstrada, no caso dos autos, a configuração dos necessários
para o deferimento da tutela de urgência, mormente porque não há prova
suficiente de que os fatos ocorreram conforme a narrativa contida na inicial e,
além disso, não existe risco de insolvência da ré, que é uma das maiores redes
varejistas do País.
Assim, não configurados os requisitos do artigo 300
do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179616-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.100
A propósito, eis a Jurisprudência:
2160583-61.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Marcondes D'Angelo
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/11/2019
Data de publicação: 27/11/2019
Ementa: RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DISTRATO - BEM IMÓVEL AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C. DANO
MORAL TUTELA PROVISÓRIA ARRESTO. Insurgência contra decisão que indefere o
arresto dos bens dos devedores (agravados). Alegação de risco de esvaziamento patrimonial
por parte dos agravados não demonstrada. Ausência de prova literal da dívida líquida e
certa (título executivo) e de prova documental da dilapidação patrimonial realizada pelos
requeridos (agravados). Intenção dos devedores de não cumprirem a obrigação não
comprovada. Não demonstrado o risco ao resultado útil do processo. Requisitos para a
concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), ou arresto cautelar (art. 301, CPC), não
evidenciados por ora. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
2226216-53.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/02/2019
Data de publicação: 07/02/2019
Data de registro: 07/02/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BEM MÓVEL. Irresignação
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Caso dos autos em que há
necessidade de dilação probatória para a aferição das alegações formuladas pelo autor,
impondo-se a citação do requerido e o prosseguimento da ação em seus ulteriores termos.
Requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil ausentes in casu. Recurso
desprovido.

2161974-85.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento
Relator(a): Gilberto Leme
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/11/2018
Data de publicação: 26/11/2018
Data de registro: 26/11/2018
Ementa: COMPRA E VENDA. VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO
RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179616-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.100
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. Segundo o disposto no artigo
294 do novo Código de Processo Civil a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência
ou evidência, registrando o artigo 300 do mesmo diploma legal que a tutela provisória será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou ao resultado útil do processo, requisitos não se encontram nos autos. Recurso
desprovido.

Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora